Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. AUTONOMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da emitente do título se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. Precedentes do TJDFT.
3. Por serem dotados de autonomia, os títulos de crédito ostentam relativa desvinculação dos negócios jurídicos que lhe deram origem, de modo que a alegada ausência de participação da apelante na negociação não afasta a sua responsabilidade pela emissão dos cheques, assim como não pressupõe sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda.
4. Sendo a emitente a responsável por garantir o pagamento dos cheques e não tendo observado as cautelas necessárias para evitar sua circulação, verifica-se irrelevante a existência ou não de prévia relação jurídica contratual entre as partes.
5. Nos termos do art. 916, do Código Civil, sem a comprovação da má-fé, não é possível à emitente opor exceções pessoais ao endossatário portador do título, ou seja, ainda que comprovada a quitação do débito por outros meios, tal fato não afasta o direito do autor em exigir os valores dos títulos de crédito.
6. Não comprovada a má-fé do autor ao adquirir os títulos de crédito e fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido. 6. 1. Não se verifica irregularidade na propositura da ação pelo portador em face da emitente do título.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.